Tribunal: TJMT
Processo: 1001954-10.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001954-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

em

reclamação
,
determinando o restabelecimento do serviço de abastecimento de água
,
condenando
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e à
repetição
de
indébito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
suspensão
do
fornecimento
de
água

foi

legítima
; e (
ii
) se o valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
é
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
suspensão
do
fornecimento
de
água

por

inadimplemento

exige

prévia

notificação
formal do
consumidor

em

prazo

não
inferior a 30
dias
,
conforme

previsto
no art. 40,
inciso
V e § 2º, da Lei nº 11.445/2007, art. 6º, § 3º,
inciso
II, da Lei nº 8.987/95 e art. 6º,
inciso
VII, da Lei nº 13.460/2017.

4. No
caso

concreto
,
não

houve

comprovação
de
notificação

prévia
do
consumidor

sobre
a
possibilidade
de
suspensão
do
serviço

essencial

em

razão
do
não

pagamento

tempestivo
da
fatura

vencida

em

dezembro
de 2024,
configurando

conduta

ilícita
da
reclamada
.

5. A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
água
,
serviço

essencial
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
."

6. O
quantum

indenizatório

deve

atender

às

finalidades

compensatória
e
punitivo-pedagógica
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
da culpa e
do

dano
,
em

consonância
com
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo
o valor de R$ 6.000,00
considerado

excessivo
para o
caso

concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
suspensão
do
fornecimento
de
água

por

inadimplemento

sem

prévia

notificação
formal do
consumidor

configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
. 2. Na
fixação
do
quantum

indenizatório

por

danos

morais

decorrentes
da
suspensão

indevida
de
serviço

essencial
,
devem
ser
considerados
o
caráter

compensatório
e
punitivo-pedagógico
da
medida
, a
capacidade

econômica
das partes e
a

extensão
do
dano
,
em

observância

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 40,
inciso
V e § 2º, da Lei nº 11.445/2007; Art. 6º, § 3º,
inciso
II, da Lei nº 8.987/95; Art. 6º,
inciso
VII, da Lei nº 13.460/2017; Art. 944 do Código Civil; Art. 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013; N.U 1007558-41.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025; N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001954-10.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.

Recorrido
:
MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
Noticiou
que: a) é
usuário
dos
serviços
de
abastecimento
de
água
sob a
matrícula
nº 5215080; b)
por

erro
,
pagou
a
fatura
com
vencimento

em

janeiro
de 2025,
deixando

em

aberto
a de
dezembro
de 2024; c)
em
13/1/2025,
foi

surpreendido
com o corte no
fornecimento
de
água

em

sua

residência
; d)
realizou
o
pagamento
da
fatura

em

aberto
e
solicitou
a
religação
do
serviço
; e) a
reclamada

informou
que
o

prazo
para
religação
seria
até
15/1/2025; f) a
religação

não

foi

realizada
no
prazo

estipulado
,
nem

dentro
do
prazo
de 48 horas
previsto

na

Resolução

Normativa
nº 05/2012.
Requereu
o
restabelecimento
do
serviço
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

comprovou
que
houve

notificação

prévia
do
consumidor

acerca
do corte,
em

desacordo
com o
artigo
82 da
Resolução

Normativa
nº 05/2012 da AMAES; b) a
conduta
da
reclamada

configura

falha

na

prestação
de
serviço
e,
por

consequência
, o
dever
de
indenizar
; c) a
reclamada

cobrou

indevidamente
valor a
título
de "
reaviso
de
débito
"
na

fatura
de
dezembro
de 2024. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para: a)
determinar
o
imediato

restabelecimento
do
serviço
de
abastecimento
da
matrícula
5215080, sob
pena
de
multa

fixa
de R$ 3.000,00; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais

na

quantia
de R$ 6.000,00; c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
repetição
de
indébito

na

quantia
de R$ 28,50.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
suspensão
do
fornecimento
de
água

ocorreu

em
13/1/2025
em

razão da inadimplência da fatura do mês de novembro
de 2025, que
foi

paga

apenas

após
o corte; b) o corte
por

inadimplência
é
lícito
e
autorizado

legalmente
; c) o aviso de
débito
e
suspensão
é
emitido

eletronicamente
junto com a
fatura
do
mês

subsequente
; d)
não

houve

prática
de
ato

ilícito
,
apenas

exercício
regular de
direito
; e)
não

estão

presentes

os

requisitos para configuração de dano moral. Requereu o provimento do recurso
para: a)
afastar
a
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
do
fornecimento
de
água
.

As
autarquias
e
concessionárias

responsáveis

pelo

fornecimento

água
e
saneamento

básico

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços
,
dentre

outras

hipóteses

previstas

em
Lei,
nos

casos
de
inadimplemento

pelo

usuário
,
todavia
, para que a
referida

suspensão

ocorra
,
deve
haver a formal e
prévia

notificação
do
consumidor

em

prazo

não
inferior a 30 (
trinta
)
dias
(art. 40,
inciso
V e § 2º, da Lei nº 11.445/2007; art. 6º, § 3º,
inciso
II, da Lei nº 8.987/95; e 6º,
inciso
VII, da Lei nº 13.460/2017).

Neste
sentido

já

decidiu

esta

Turma

Recursal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CRÉDITO NÃO COMPENSADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) 3. A
concessionária
de
serviço

público

não

pode
suspender o
fornecimento
de
serviço

essencial
,
como
o
abastecimento
de
água
,
sem

notificar

previamente
o
consumidor
,
nos

termos
do art. 6º, §3º, II, da Lei nº 8.987/1995, sob
pena de violação do princípio da continuidade do serviço

público
. 4.
A

existência
de
crédito

em
favor do
consumidor

decorrente
de
pagamento

em

duplicidade

afasta
a
legitimidade
da
suspensão
do
fornecimento
,
especialmente

quando
o valor
devido
é
irrisório

em

comparação

ao

crédito

existente
. 5.
A

ausência
de
comunicação

prévia

sobre
a
não

compensação
do
crédito
com as
taxas

pendentes

constitui

omissão
grave e
configura

falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
do art. 22 do CDC. 6.
A

interrupção

indevida
do
serviço

essencial
,
aliada

aos

transtornos

vivenciados

pelo

consumidor
—
como

tomar

banho

em

posto
de
gasolina
e
acolher

visitas

sem

abastecimento
de
água
—,
extrapola

os

meros

aborrecimentos
e
configura

dano
moral
indenizável
,
conforme
o art. 6º, VI, do CDC. (...) (N.U 1007558-41.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/05/2025,
publicado
no DJE 08/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. A
concessionária

não

apresentou

provas
da
notificação

prévia
,
configurando

falha

na

prestação
do
serviço

essencial
. 6.
A

interrupção
de
serviço

essencial
,
sem

notificação
,
caracteriza

prática

ilícita
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
,
conforme

precedentes

citados
. 7. O
sofrimento
da
autora
,
em

condição
de
vulnerabilidade

financeira
e de
saúde
,
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
justificando
a
fixação
de
indenização
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1005713-10.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/12/2024,
publicado
no DJE 18/12/2024)

No caso concreto, verifica-se pela fatura juntada no ID 291571391/PJe2 que a parte reclamante não foi previamente notificada sobre a possibilidade de suspensão do serviço essencial, em razão do não pagamento tempestivo da fatura vencida em dezembro de 2024.

Portanto, está configurada a conduta ilícita pela parte reclamada.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
gera

dano
moral in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: “A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
.”

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022). (...) 9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVIDO DE AGUA – FATURAS PAGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A
recorrente

não

conseguiu

comprovar
a
legalidade
do corte de
água
,
não
se
desincumbindo
do
ônus

imposto

pelo
art. 373, II do CPC,
eis
que
o

reclamante

está

na
posse
desde

2006 ,

conforme

consta
no id. 232619822. 6.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
água

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 7.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando
há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão

ilegítima
no
fornecimento
de
água
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$ 4.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o valor da
indenização

por

dano
moral
para R
$
4.000,00
(
quatro
mil reais),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025